Tribunal: TJDFT
Processo: 0731813-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR. CORREÇÃO. EMENTA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material quando da indicação do valor da indenização a título de danos morais na ementa, faz-se necessária sua correção por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para retificar o valor fixado equivocadamente na ementa, consignando que a indenização por danos morais reconhecida a autora foi arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).